Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÃO INSALUBRE. ODONTÓLOGO LOTADO NA PENITENCIÁRIA II DO DISTRITO FEDERAL. GRAU MÉDIO. ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA 15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. PROVA EMPRESTADA. PRESUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE A PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE.
1. A Lei complementar 840/2011, ao tratar do adicional de insalubridade e de periculosidade, condicionou a percepção do benefício à exposição habitual e permanente do servidor a condições atípicas suportadas durante a jornada de trabalho, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica.
2. Consoante se extrai da Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, aprovada pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho, são consideradas atividades insalubres em grau máximo os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.
3. As atividades exercidas pela recorrente envolvem o contato habitual com pacientes portadores de doenças infecciosas, em condições higiênico-sanitárias adversas de ambientes de sistema prisional, com a presença de doenças na população e cuidados de higiene reduzidos (ventilação, limpeza), mas não o contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, justificando o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio.
4. A perícia individualizada no local de trabalho da apelante constitui elemento indispensável para verificar as reais condições suportadas pela servidora em sua rotina laboral e aferir, se o caso, o grau de insalubridade eventualmente incidente sobre as atividades objeto da perícia.
5. Para caracterização do grau de insalubre é necessário a existência de elementos concretos que evidenciem o enquadramento da atividade aos parâmetros legais e regulamentares previamente definidos.
6. A fixação dos honorários por equidade somente deve ser feita de maneira excepcional, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo - artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido.